Tribunal: TJPA
Processo: 0011937-75.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011937-75.2018.8.14.0045

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ELENCADAS NA LEI N.º 11.340/2006 OBJETIVAM TUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, SEXUAL, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, TRAZENDO EM SUA PRÓPRIA NATUREZA UM CUNHO EMINENTEMENTE SATISFATIVO NA MEDIDA EM QUE ASSEGURA TAIS DIREITOS DA VÍTIMA, IMPEDINDO QUE SE CONCRETIZE A VIOLÊNCIA POR PARTE DO AGRESSOR. EXATAMENTE POR TER ESSE OBJETIVO CAUTELAR, O ENTENDIMENTO DO STJ É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA ÍMPAR PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO, CONSIDERANDO-SE QUE NA MAIORIA DAS VEZES AS AMEAÇAS OCORREM NO ÂMBITO DOMÉSTICO E COM CLANDESTINIDADE, SENDO DIFÍCIL SUA COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO. DESTE MODO, A SITUAÇÃO DE PERIGO RESTA COMPROVADA NOS AUTOS EM DESFAVOR DA APELADA, NÃO TENDO O APELANTE SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO HAVIA MAIS QUALQUER RISCO DE VIOLÊNCIA PARA A APELADA. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO POR PARTE DA APELADA NO SENTIDO DE QUE TERIAM CESSADO AS AMEAÇAS E A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA A QUE FOI SUBMETIDA, SENDO QUE ESTA RELATORA ENTENDE QUE AS MEDIDAS DEVEM SER MANTIDAS NO PRESENTE MOMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011937-75.2018.8.14.0045

APELANTE:
JOSE MARIA MARTINS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO (A): CLEONICE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MARIA MARTINS

visando modificar sentença proferida nos autos de Medida Protetiva requerida por
CLEONICE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Depreende-se dos autos que a Requerente procurou a Autoridade policial para requerer medidas protetivas em razão de ter sofrido ameaças perpetradas por seu antigo companheiro
JOSE MARIA MARTINS
, que se encontra insatisfeito com o fim do relacionamento, tendo inclusive em outras hipóteses, chegado a lhe agredir fisicamente.

Em decisão de ID 4897618 - Pág. 1/3, o Juízo Singular deferiu o pedido liminar da Requerente para conceder-lhe as medidas protetivas pretendidas. Vejamos:

(...)ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte

apresentados, CONCEDO em sede de liminar a MEDIDA

PROTETIVA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO CAUTELAR do

representado do ambiente familiar da vítima, ou qualquer

aproximação do mesmo à vítima e seus familiares, mantendo-se uma

distância mínima de 300 (duzentos) metros daquela, já que atendidos

aos requisitos do fumus boni júris e pericuium in mora, nos temos do

artigo 22 da Lei 11.340/06, como medidas de proteção à(s) vítima(s)

CLEONICE DIAS DOS SANTOS, como requeridas na exordial.

Concedo ainda como medidas protetivas: a) Proibição de

determinadas condutas, entre as quais: b) Aproximação da ofendida e

das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o

agressor; c) Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer

meio de comunicação; 12. Dê-se conhecimento ao representado para

o necessário cumprimento, informando-lhe que o descumprimento

das medidas acarretará aplicação das penalidades legais, (decisão

de fis. 08/10) (...)

O requerido foi citado, todavia não se manifestou, sendo decretada a sua revelia.

Em sentença (ID 4897619 - Pág. 1/3), o Juízo Singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando as medidas deferidas anteriormente.

O Requerido interpôs recurso de apelação (ID 4897620 - Pág. 1/5), alegando somente que não há indícios de violência contra a mulher, mostrando-se desnecessária a aplicação de medidas protetivas em desfavor do apelante, tendo vista não está demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Contrarrazões do Ministério Público, pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente (ID 4897621 - Pág. 1/8).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento no Plenário virtual.

Belém,

de

2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0011937-75.2018.8.14.0045

APELANTE:
JOSE MARIA MARTINS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO (A): CLEONICE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MARIA MARTINS

visando modificar sentença proferida nos autos de Medida Protetiva requerida por
CLEONICE DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
.

Não havendo questões preliminares
, passo ao exame do mérito.

As medidas protetivas de urgência, elencadas na Lei n.º 11.340/2006 objetivam tutelar a integridade física, moral, sexual, patrimonial e psicológica da vítima, trazendo em sua própria natureza um cunho eminentemente satisfativo na medida em que assegura tais direitos da vítima, impedindo que se concretize a violência por parte do agressor.

Exatamente por ter esse objetivo cautelar, o entendimento do STJ é assente no sentido de que a palavra da vítima tem importância ímpar para a formação da convicção do Juízo, considerando-se que na maioria das vezes as ameaças ocorrem no âmbito doméstico e com clandestinidade, sendo difícil sua comprovação por outro meio.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS

CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI MARIA
DA
PENHA.

MEDIDAS

PROTETIVAS
.

FUNDAMENTAÇÃO.

PALAVRA

DA

VÍTIMA
. RELEVÂNCIA.

INEXISTÊNCIA

DE

RISCO

PARA

A OFENDIDA. EXAME FÁTICO PROBATÓRIO, INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Espécie

em

que o Juízo de primeiro grau deferiu em desfavor do Recorrente

medidas

protetivas

de

urgência

-

consistentes

na proibição

de

se

aproximar

da

sua

ex-mulher, devendo obedecer o limite mínimo de 250m (duzentos e cinquenta metros), de frequentar a residência

e

local

de

trabalho dela, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela. 2.

Demonstrada

pelas

instâncias ordinárias, com expressa menção à situação

concreta

- supostas agressões psicológicas praticadas por seu ex-companheiro - verifica-se idônea fundamentação para imposição
das medidas protetivas
do art. 22
da
Lei n.º 11.343/06, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência deste Tribunal Superior

tem

entendido

que,

em

casos

de violência doméstica, a
palavra

da

vítima

tem

especial

relevância,

pois

ocorre frequentemente em situações de
clandestinidade.
Precedentes. 4.

A

apreciação

da

suposta desnecessidade
das medidas protetivas
demandaria

reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STJ.
RHC 102859 / PE

RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS

2018/0234647-9. Ministra Laurita Vaz, julgado em 06.11.2018
)

Deste modo, entendo que a situação de perigo resta comprovada nos autos em desfavor da vítima representada pelo Apelado, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar que não havia mais qualquer risco de violência para a apelada visto que foi inclusive declarado revel na presente ação.

Ademais, entendo estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, posto que houve indícios de um crime, em tese, o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal Brasileiro em observância à Lei 11.340/06, tendo em vista que os fatos ocorreram contra mulher em âmbito doméstico.

Além disso,
a medida protetiva de urgência não possui natureza meramente instrumental ou cautelar, mas, sim, de tutela inibitória, inclusive podendo ser deferida na ausência de ação penal em curso
.

Assim é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). 3. Recurso especial não provido. (REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 07/04/2014)”. Grifei.

No mais, não há nos autos qualquer informação por parte da vitima no sentido de que teriam cessado as ameaças e a situação de violência a que foi submetida, sendo que esta Relatora entende que as medidas devem ser mantidas no presente momento.

Por fim, ressalto ser impossível a fixação de data para o término das medidas protetivas, pois não se sabe até quando elas serão necessárias e urgentes para a vítima.

Nesse sentido:

"[...] cumpre registrar que a Lei n.° 11.340/06 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas. Com efeito, a decretação e a manutenção da providência vinculam-se à sua imprescindibilidade. Nessa linha de consideração, a meu ver, não há falar em extinção das medidas por excesso de prazo, seja na conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal, afinal o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida não pode ficar à mercê de eventual letargia processual. De fato, entendimento contrário colocaria em xeque a finalidade almejada com a Lei "Maria da Penha".

(STJ AgRg no RHC 46.449/AL, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022